Tribunal: TJDFT
Processo: 0736426-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS ESTRANHAS. PRECLUSÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da penhora sobre bens do espólio, a competência do juízo da execução para deliberar sobre a constrição e a possibilidade de conhecimento de matérias preclusas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do recurso no tocante às matérias que dizem respeito aos embargos à execução que não foram opostos no prazo legal, configurando preclusão.
4. É indevida a tentativa de rediscussão de matérias suscitadas em exceção de pré-executividade, rejeitada por decisão anterior proferida pelo juízo a quo e há muito transitada em julgado.
5. A impugnação à penhora é via absolutamente inadequada para se pretender a discussão de matérias já decididas ou fulminadas pela preclusão e que não relacionam com a constrição judicial objeto da decisão agravada.
6. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, tem-se prejudicada a análise de nulidade da decisão por vício de fundamentação por inexistir qualquer efetivo prejuízo à parte, uma vez que os mesmos temas constituem o próprio objeto do agravo de instrumento, o qual se encontra apto a julgamento de mérito.
7. A penhora via SISBAJUD foi requerida expressamente na petição inicial, não configurando atuação de ofício do juízo.
8. A existência de inventário não impede o prosseguimento da execução contra o espólio e tampouco o deferimento de medidas constritivas, razão pela qual não há que se falar em incompetência do juízo a quo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, inc. I, 917, 642.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0717195-48.2024.8.07.0000, Rel(a). Vera Andrighi, 6a Turma Cível, p. 14.08.2024. TJDFT, AI 0720664-05.2024.8.07.0000, Rel(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, p. 06.09.2024.